Tribunal: TJMT
Processo: 1032473-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1032473-81.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ANA PAULA HAUS PADILHA - CPF: 007.127.859-14 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CLAUDINEI PANTA DA SILVA - CPF: 898.751.091-34 (RECORRIDO), MARCOS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA 80947115153 - CNPJ: 32.451.824/0001-74 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao ressarcimento dos danos materiais pela resolução do contrato de compra e venda entre particulares, negando o pleito de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Reclamante, pugnando pelo deferimento dos danos morais sob argumento de lesão à sua honra.

3.

O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial. Circunstância do processo em que não se justifica a reparação por danos morais.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, interposto pela parte autora, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando os Recorridos ao ressarcimento material de R$ 9.869,44 (nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), contudo negando o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente pugna pelo deferimento dos danos morais ao argumento de que ultrapassa o mero dissabor a questão vivenciada.

A parte recorrida mesmo devidamente citada e intimada quedou revel em primeiro grau e não apresentou contrarrazões (id. 169214670 e 169214672).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023